Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA PARA OITO ANOS. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, pois, consoante se verifica do Laudo de Exame de Corpo de Delito, não houve perigo de vida nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco debilidade permanente de membro, sentido ou função, de forma que, embora reprovável, as consequências são inerentes à tentativa cruenta.
2. Diante da redução da pena para 8 (oito) anos e da primariedade do réu, o regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.